Tribunal: TJDFT
Processo: 0706981-19.2020.8.07.0006
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2021-01-28

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. ATIPICIDADE. AFASTADA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RELEVÂNCIA DO DEPOIMENTO DA OFENDIDA. DOSIMETRIA. SEGUNDA ETAPA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. AGRAVANTE DE VIOLÊNCIA FAMILIAR. COMPENSAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Mantém-se a condenação do apelante pela contravenção penal de vias de fato, no âmbito de violência doméstica e familiar, quando o acervo probatório é firme e coeso.
2. Nos crimes praticados com violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da ofendida mostra-se relevante, sobretudo quando ratificada por outros elementos constantes dos autos, pelo que não há que se falar em atipicidade da conduta do agente.
3. Na segunda etapa da dosimetria, à luz do entendimento jurisprudencial pátrio, concorrendo duas circunstâncias igualmente preponderantes, uma atenuante e outra agravante, devem ser compensadas entre si.
4. Recurso conhecido e desprovido.